Tribunal: TJSP
Processo: 1012919-65.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Saldo devedor em aberto. Outorga de escritura não presume quitação, se existe prova robusta de débito pendente. Planilha apontando saldo devedor. Parte ré não se desvencilhou do ônus de impugnar de forma específica a planilha apresentada, a fim de obstar a

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Saldo devedor em aberto. Outorga de escritura não presume quitação, se existe prova robusta de débito pendente. Planilha apontando saldo devedor. Parte ré não se desvencilhou do ônus de impugnar de forma específica a planilha apresentada, a fim de obstar a cobrança. Correção monetária pelo índice INCC deve incidir até a entrega do imóvel e, após, pelo índice IGP-M. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012919-65.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
FLÁVIO VINICIUS ALVARES CEOLIN e THAIS BATISTA NUCCI, é apelado
SEEBLACON CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114 -Voto no 1170 - an
2
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114
Apelantes: Flávio Vinicius Alvares Ceolin e Thais Batista Nucci
Apelado: Seeblacon Construções Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 1170

Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança. Sentença de
procedência.
Insurgência
dos
réus.
Preliminar
de
cerceamento de defesa afastada. Saldo devedor em aberto.
Outorga de escritura não presume quitação, se existe prova
robusta de débito pendente. Planilha apontando saldo
devedor. Parte ré não se desvencilhou do ônus de impugnar
de forma específica a planilha apresentada, a fim de obstar
a cobrança. Correção monetária pelo índice INCC deve
incidir até a entrega do imóvel e, após, pelo índice IGP-M.
Recurso parcialmente provido.
Flavio Vinicius Alvares Ceolin e Thais
Batista Nucci apelam da sentença lançada na ação de cobrança,
ajuizada por Seeblacon Construções Ltda, julgada procedente para o
fim de condená-los, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de
R$ 8.317,68, acrescida de correção monetária pelos índices da tabela
prática do E. TJSP, a partir da última atualização (dezembro de 2013), e
de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou-os ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls.
129/131).
Embargos de declaração foram opostos pela
parte ré às fls. 132/140 e rejeitados às fls. 142.
Inconformados,
os
réus
sustentam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114 -Voto no 1170 - an
3
preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois não foi permitida a
realização de prova testemunhal necessária ao deslinde da causa.
No mérito, sustentam a existência de quitação
por escrito fornecida pela apelada, bem como, a outorga de escritura
configura presunção de pagamento integral, de forma que não há falar
em cobrança de valores.
Apontam a ilegalidade da adoção do INCC,
como índice de correção, nas hipóteses em que a obra já se encontra
concluída.
Buscam o acolhimento da preliminar, a fim de
reconhecer a nulidade da sentença; subsidiariamente, a reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, ainda, afastar a
aplicação do índice de correção indicado (fls. 144/159).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (165/172).
É o Relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 355, incisos I, do CPC:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução do mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras
provas, ”.
De acordo com o dispositivo legal supra, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114 -Voto no 1170 - an
4
magistrado está autorizado a julgar o mérito de forma antecipada
quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.
No presente caso, embora a parte ré tenha
postulado pela oitiva de testemunhas e pelo depoimento pessoal do
representante legal da autora (fls. 107), isso não se fazia necessário, pois
a matéria dos autos refere-se a cobrança de valor referente à correção de
saldo devedor, portanto, havia necessidade de juntada de prova
documental para comprovar a inexistência do débito.
No mais, o recurso da parte ré merece parcial
provimento.
Extrai-se dos autos que contrato de venda e
compra de imóvel foi celebrado entre as partes em 28/04/2012 (fls.
26/28), pelo preço de R$ 226.000,00, com previsão de entrega para o
mês de junho/2012, com tolerância de 180 dias, e a seguinte forma de
pagamento: a) sinal e princípio de pagamento R$ 36.000,00; b)
parcela na entrega das chaves R$ 10.000,00, e; c) financiamento R$
180.000,00.
O financiamento imobiliário foi realizado em
07/05/2013, ou seja, após o decurso de um ano da assinatura do contrato
de venda e compra, de forma que previsto contratualmente a correção
do saldo devedor.
A parte autora trouxe aos autos as planilhas de
fls. 19 e 25, a fim de comprovar que houve equívoco na cobrança, pois
deixou de cobrar sobre o saldo devedor os juros e demais encargos e
apontou o saldo devedor, de forma que cabia à parte ré impugnar de
forma específica o valor apresentado, a fim de afastá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114 -Voto no 1170 - an
5
Nada disso fez e busca eximir-se da obrigação
com a presunção de quitação diante da outorga da escritura, o que não
pode ser aceito.
No presente caso, a parte autora trouxe aos
autos provas firmes de que realmente existiu equívoco na correção do
saldo devedor e, por se tratar de débito originário do contrato, deve ser
quitado, pois aceitar presunção de quitação, pelo fato de ter ocorrido a
outorga da escritura definitiva do imóvel, resultaria em afronta ao
princípio da boa-fé contratual, que deve nortear os contratos.
Aos apelantes assistem razão somente em
relação à aplicação do índice de correção do saldo devedor.
O contrato prevê que as parcelas de pagamento
e o saldo devedor serão atualizados pela variação do INCC e, na
hipótese de extinção por outro índice que vier a substituí-lo, como o
ICC, IGPM; Índice dos Custos Unitários Básicos de Edificações (fls.
27, item 6).
No presente caso, deve ser aplicado, por
analogia, o entendimento desta Câmara de Direito Privado, em casos
envolvendo atraso na entrega do imóvel, em que a correção monetária
pelo INCC subsiste até o término do prazo de tolerância, após o qual
deverá ser substituído pelo IGP-M, que incide até a efetiva entrega, já
que mora foi da vendedora/construtora.
Veja-se a jurisprudência:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda (...)
Atualização do saldo devedor mesmo no período do atraso - Necessidade de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012919-65.2014.8.26.0114 -Voto no 1170 - an
6
construtora se responsabilizar pelo descumprimento de sua obrigação - Aplicação da
variação do INCC até o final do prazo de tolerância - Após, utilização da variação
do IGP-M até efetiva entrega (...) - Recurso da ré provido e dos autores provido em
parte. (Apelação no 1018098-65.2014.8.26.0506, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j.
17/09/2019)
Observa-se na planilha de fls. 25 que a parte
autora aponta que o imóvel foi entregue em agosto/2012, ou seja, dentro
do prazo previsto para conclusão da obra, porém continuou atualizando
o saldo devedor pelo índice INCC após tal data.
Dessa forma, após a entrega do bem, a
correção monetária pelo INCC deve ser substituída pelo IGP-M até o
ajuizamento da ação e, após, a correção monetária deverá ser pelos
índices da tabela prática do E.. TJSP, acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supra e, ante
a mínima alteração quanto a forma de correção dos valores ficam
mantidos os ônus sucumbenciais a cargo dos apelantes, porém sem a
majoração prevista no art. 85, §, 11, do CPC, ante ao êxito parcial.
Benedito Antonio Okuno
Relator